Tribunal: STJ
Processo: 0743336-07.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242632 - DF(2025/0416229-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
AGRAVADO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NESTA
ESTREITA
VIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Não tendo sido adequadamente impugnados os fundamentos do acórdão proferido
pelo tribunal de origem, incidem, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
4. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.819.751/BA
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b628af40-722d-4c33-afdd-b9d87ff85a88

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b628af40-722d-4c33-afdd-b9d87ff85a88

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242632 - DF(2025/0416229-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
AGRAVADO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NESTA
ESTREITA
VIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Não tendo sido adequadamente impugnados os fundamentos do acórdão proferido
pelo tribunal de origem, incidem, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
4. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.819.751/BA,
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 424-427).
A parte agravante insiste na tese de que houve violação, por parte do tribunal de
origem, dos arts. 489 e 1.022 do CPC. No mais, refuta os óbices de admissibilidade aplicados no
Documento eletrônico VDA55950144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: bf6943d5-6edb-46f8-9d01-cb9de260ecc5

monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteia a sua reconsideração ou, caso assim
decisum
não se entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Contrarrazões às fls. 445-462.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
agravo interno.
No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a
decisão monocrática apreciou a questão de forma exauriente e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil tem-
se, da leitura do acórdão recorrido, que o tribunal de origem analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o tribunal haver
decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos
distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de
fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.347.060/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
12/8/2024,
DJe de 15/8/2024.
O tribunal
, ao analisar a controvérsia, assentou o seguinte, no que interessa
a quo
à espécie (fls. 181-182):

Como já ressaltado na decisão que apreciou o pedido de tutela antecipada, não
identifico presentes os requisitos necessários à suspensão da execução pela
alegada prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da ação rescisória
no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Isso, porque, como bem ressaltado na decisão agravada, tal pedido de tutela
provisória de urgência restou indeferido na ação rescisória em referência, não
impedindo, assim, o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do
artigo 969 do Código de Processo Civil,
:
in litteris

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento
da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Também não há se falar em inexigibilidade da obrigação exequenda, pois a
aplicação do Tema n.° 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA55950144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: bf6943d5-6edb-46f8-9d01-cb9de260ecc5

Federal à espécie já foi afastada por esta 3a Turma Cível, quando do
julgamento da apelação n.° 0702195-95.2017.8.07.0018, de minha relatoria,
que culminou na formação do título judicial exequendo, estando preclusa a
matéria.
(...)

Os fundamentos acima transcritos não foram, a meu sentir, adequadamente
refutados, sendo o caso de aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido, em caso idêntico: REsp n. 2.217.177, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
17/06/2025.
Ainda que assim não fosse, tenho que a revisão das premissas em que se baseou o
tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no
quadro fático-probatório dos autos nesta estreita via recursal. Nesse sentido, em caso
idêntico: REsp n. 2.219.390, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 26/06/2025.
Lado outro, no tocante à alegação de contrariedade ao art. 535, § 3o, I, do CPC
(impossibilidade de expedição de requisitório em razão da pendência de impugnação ao
cumprimento de sentença), registre-se que o presente recurso especial carece do requisito
constitucional do prequestionamento. Incidem as súmulas 282 do STF, por analogia, e 211 do
STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.819.751/BA,
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a admissão do
, previsto no
do Código de Processo Civil (CPC), exige,
prequestionamento ficto
art. 1.025
, a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem, a indicação,
concomitantemente
no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
pretende ver analisada, e o reconhecimento do vício (omissão, da contradição, do erro de fato
(AgInt no
, o que não ocorreu no presente caso"
ou da obscuridade) por este Tribunal Superior
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.063.807/SE,
DJEN de
.
9/2/2026,
12/2/2026)
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao mesmo
art. 1.022
tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente possível
que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão e, ainda assim,
não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte
recorrente. Nessa senda: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.543.906/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55950144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: bf6943d5-6edb-46f8-9d01-cb9de260ecc5

É como voto.
Documento eletrônico VDA55950144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: bf6943d5-6edb-46f8-9d01-cb9de260ecc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.242.632 / DF
Número Registro: 2025/0416229-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018 07110277320248070018 07230873520248070000 07433360720248070000
7021959520178070018 7110277320248070018 7230873520248070000 7433360720248070000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
RECORRIDO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
AGRAVADO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
Documento eletrônico VDA56500039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:48
Código de Controle do Documento: cc8d89e4-c7d5-4cdb-9f1f-dc8f3d828503

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:48
Código de Controle do Documento: cc8d89e4-c7d5-4cdb-9f1f-dc8f3d828503